Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-97.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Contrato em nome de terceiro – Circunstância que não infirma a ilicitude do apontamento restritivo do nome do consumidor apelado – Excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro não configurada –

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Contrato em nome de terceiro – Circunstância que não infirma a ilicitude do apontamento restritivo do nome do consumidor apelado – Excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro não configurada – Fraude que configura fortuito interno – Aplicação da teoria do risco-proveito – Dano moral presumido ("in re ipsa") – Valor da indenização (R$ 10.000,00) condizente com as circunstâncias do caso concreto – Honorários de sucumbência majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.